Tribunal: STF
Processo: ARE 1375137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



     1 O reconhecimento da não filantropia (mérito) foi apreciado no REOMS n° 98.03.007787-2, julgado em 17/09/2008, nesta E. Corte, e fez coisa julgada material em relação à matéria arguida nos embargos à execução. Súmula n° 304 do STF: 'Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso de ação própria". Precedentes. 



    2. Ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Não há litispendência entre a execução fiscal e a ação civil pública, conforme art. 104, da Lei n° 8.078/90 (Código do Consumidor). No caso vertente, o objeto da ACP e da ação executiva são diferentes, o primeiro cuida do afastamento da filantropia, e o segundo, da cobrança de dívida fiscal. Precedentes. 



    3. Vedação prevista no parágrafo único do art. 1° na Lei da Ação Civil Pública, quanto ao ajuizamento deste tipo de ação para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.



    4. O prazo prescricional conta-se a partir do lançamento da NFLD, ocorrido em 16/09/1991. A notificação refere-se à cobrança de débitos dos períodos de 01/1988 a 12/1989, e de 01/1990 a 01/1991. Verifica-se que a exigibilidade da dívida fiscal foi suspensa por força de concessão parcial da ordem em 01/10/1997. Em 1997, houve a impetração do Mandado de Segurança. 



    5. Posteriormente, revertido o writ concedido, para a denegação em grau de reexame necessário, tem-se que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva voltou a fruir a partir do trânsito em julgado do acórdão, em 12/01/2009. A ação de execução fiscal foi proposta em 18/02/2009, portanto dentro do prazo quinquenal, afastada a prescrição. 



    6. Os elementos constantes dos autos são suficientes para formar a convicção no sentido de que a presente execução fiscal preenche os requisitos legais para a sua persecução. 



    7. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, na execução fiscal proposta com base em CDA, em que consta o nome do sócio como responsável tributário, o ônus da prova quanto à ausência dos requisitos do art. 135, do Código Tributário Nacional, é do sócio. Precedentes. 



    8. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução. Orientação reafirmada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial l.l10.925/SP. 



    9. Inobstante a presunção de certeza e liquidez da CDA, verifica-se que, no caso, a União Federal (Fazenda Nacional) desincumbiu-se do ônus de provar a ocorrência, em concreto, da hipótese versada pelo art. 135, 111, do CTN, com base na qual fundamenta a responsabilidade tributária dos corresponsáveis. 



    10. No âmbito do Mandado de Segurança n° 98.03.00.7787-2 (1205481-23.1997.4.03.6112), restou definido, com força de coisa julgada material, que os diretores, sócios ou administradores, ora embargantes, exerciam suas funções em entidade alegadamente filantrópica com remuneração, possuindo patrimônio incompatível com a filantropia. A inclusão dos nomes dos embargantes na CDA se deu, portanto, após a comprovação, na seara judicial, da prática de atos que se amoldam ao art. 135, III, do CTN. 



    11. Negado provimento ao recurso de apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LX, e; 93, inciso IX, e; 145, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LX, e; 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente